Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADAS. MÉRITO. DEMOLIÇÃO. INTIMAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificado nos autos que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, contando-se o prazo em dobro legalmente concedido ao Distrito Federal, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
2. Não se tratando de recurso adesivo, mostra-se desnecessária a presença de sucumbência recíproca para a apresentação do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Eventual alegação de aviso verbal de demolição, desprovida de qualquer prova nos autos e desacompanhado de intimação demolitória formalizada, não se reveste de suficiente potencialidade lesiva, apta a concretizar ameaça efetiva aos interesses da parte.
4. A fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o critério da equidade é medida de exceção, somente possível quando vislumbrada a presença de valor inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4.1. No caso em análise, o valor da causa não se enquadra nos referidos conceitos, devendo os honorários de sucumbência serem fixados de acordo com o valor da causa.
5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recursos conhecidos. No mérito, recurso do autor não provido e recurso do Distrito Federal provido. Sentença reformada.